Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-88.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014721-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), VALERIA CRISTIELI DA SILVA - CPF: 018.255.411-24 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO

CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU

QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA

SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Sobrevindo sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito

em razão do não atendimento da diligência emanada pelo juízo, resta prejudicada a

apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da

perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014721-88.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALÉRIA CRISTIELI DA SILVA

EMBARGADOS:
GINCO URBANISMO LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALÉRIA CRISTIELI DA SILVA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id
143956699
), que não conheceu do recurso, ante a perda superveniente do objeto.

Inconformada, a embargante requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para que seja considerado o requerimento do efeito suspensivo no corpo dos autos, bem como informado o juízo de primeiro grau acerca da eventual reconsideração
(Id
143956699
).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
146032659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, a
agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença extintiva na origem.

Em que pese a recorrente defender o contrário, da detida análise das razões do recurso primitivo é possível verificar que não houve
pedido expresso de tutela de urgência a ser apreciado (efeito

ativo/suspensivo)

(Id 137294197), fato a motivar esta Magistrada apenas em determinar a intimação da parte adversa para ofertar a contraminuta recursal no prazo legal, de cujo teor igualmente não houve qualquer insurgência pela agravante.

Assim, diante das
informações extraídas dos autos originários no PJE, apurou-se que em 31/08/2022 o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,

nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (Id 93726651– origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é

requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a recorrente de ter interesse

recursal, haja vista a prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

O professor
Luiz Guilherme Marinoni
é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, reafirmo que em razão da prolação de sentença extintiva do feito, verifica-se que o recurso perdeu o seu objeto.

Por fim, vale citar o artigo 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.”
(AI 1015928-93.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO

GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A superveniência de sentença no processo de origem

torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto

contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022